Tribunal: TJSP
Processo: 1062716-57.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Carpinteiro – Acidente típico – Lesões no quadril esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Carpinteiro – Acidente típico – Lesões no quadril esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1062716-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALBERTO RODRIGUES ROCHA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062716-57.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.380
VOTO No: 35.380
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1062716-57.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: ALBERTO RODRIGUES ROCHA e INSS
ACIDENTÁRIA
Carpinteiro
Acidente típico

Lesões
no
quadril
esquerdo

Nexo
causal
reconhecido
Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa Julgamento “ultra petita” no
que se refere à conversão dos períodos recebidos a
título de benefício previdenciário para o homônimo
acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício
que
compromete
a
sentença
apenas
no
que
extrapolou o pedido Auxílio-acidente devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a citação,
de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros
Recurso oficial
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 106/110, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Alberto Rodrigues Rocha,
condenando o INSS a converter os períodos recebidos a título de benefício
previdenciário para o homônimo acidentário, sem qualquer repercussão
econômica, bem como a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença relacionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062716-57.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.380
às sequelas indenizadas (22/02/2017), observada a prescrição quinquenal,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, ficando suspenso em
caso de reabertura de auxílio-doença pelas mesmas sequelas; mais abono
anual; juros de mora incidentes de forma global desde a data de início do
benefício até a data da citação e, após, decrescentemente, mês a mês, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; atualização monetária pelo INPC, ressalvada a decisão final a ser
proferida no RE 870.947/SE (Tema no 810 do STF); e honorários advocatícios a
serem fixados quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC).
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente,
cabe
observar
que,
ao
determinar
a
conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o
homônimo acidentário, não pleiteada na inicial, a r. sentença extrapolou o
pedido, o qual, à evidência, não poderia ser ampliado.
Houve, assim, quanto a esse ponto, julgamento “ultra
petita”, vício que compromete a sentença apenas no que excedeu o pedido,
parte que é ora excluída da condenação.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente ocorrido no exercício da função de carpinteiro, quando
veio a lesionar o fêmur esquerdo e a bacia.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 55,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 18/01/2006 a 10/01/2007 (fls. 85) e de 04/05/2007 a
30/07/2007 (fls. 89), bem como de auxílio-doença acidentário de 01/08/2007 a
21/02/2017 (fls. 87).
Efetuada a avaliação médica (fls. 64/68), constatou o perito
que o obreiro apresenta “alterações compatíveis com quadro de fratura luxação
do quadril esquerdo, levando a quadro de artrose pós-traumática e
encurtamento do membro” (fls. 66). Atestou que referidas sequelas acarretam
“claro prejuízo ao seu pleno potencial de trabalho que classifico como uma
incapacidade parcial e permanente” (fls. 66).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário.
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062716-57.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.380
da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (22/02/2017
fls. 87), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se, por fim, que a renda mensal inicial será
reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital